Tribunal: TJMT
Processo: 1003136-84.2020.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003136-84.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (EMBARGANTE), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RENATA DA SILVA VALONGO - CPF: 353.356.638-20 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR RUI DE MASI TEIXEIRA - CPF: 370.418.288-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALLEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E ERRO MATERIAL QUANTO AO DIREITO DE SEQUELA. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação da embargada para julgar procedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo sua titularidade sobre 25.737,95 sacas de soja sequestradas, bem como sobre o valor obtido com a venda dos grãos. O
acórdão também inverteu a sucumbência definida em primeiro grau. A embargante alega omissão quanto à distribuição do ônus da prova e erro material na negativa de vigência ao direito de sequela sobre os grãos vinculados à CPRF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à distribuição do ônus da prova; (
ii
) averiguar se houve erro material ao afastar o direito de sequela alegado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa ou
aclaratória
, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam ao reexame do mérito da causa.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão do ônus da prova, reconhecendo que cabia ao autor dos embargos de terceiro demonstrar a desvinculação dos grãos com a garantia, o que foi feito mediante prova pericial, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

A alegação de erro material não procede,
pois
a rejeição do direito de sequela foi fundamentada com base na valoração da prova e na interpretação jurídica das normas aplicáveis, e não em equívoco evidente ou material.

O direito de sequela, ainda que existente, não autoriza o arresto de bens de terceiros com base apenas na indicação unilateral do beneficiário da medida.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada já for suficiente para justificar a decisão, conforme entendimento do STJ (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que analisa de forma fundamentada a distribuição do ônus da prova e a inexistência de vínculo jurídico entre os bens sequestrados e a garantia real afasta alegação de omissão.

Não caracteriza erro material a interpretação jurídica do direito de sequela quando fundamentada em elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos.

O direito de sequela não autoriza o arresto de bens de terceiros
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação interposta pela ora embargada para julgar procedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo sua titularidade sobre 25.737,95 sacas de soja sequestradas em seus armazéns, bem como sobre o valor obtido com a venda dos referidos grãos e com isso, inverteu a sucumbência definida no 1º grau em seu favor.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto à distribuição do ônus da prova, considerando que os votos divergentes apontaram para a ausência de provas, sem definir a quem caberia o ônus probatório. Sustenta também a existência de erro material, por suposta negativa de vigência ao direito de sequela sobre os grãos vinculados à CPRF.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o ônus da prova, considerando que os votos divergentes apontaram para a ausência de provas, sem definir a quem caberia o ônus probatório.

Nos embargos de terceiro, a alegação de que os grãos apreendidos não seriam
aqueles objetos
da garantia consistia no principal fato constitutivo do direito do
autor (ora embargado)
, de modo que, nos termos do art. 373, I, do CPC, era seu o ônus de comprovar a desvinculação dos grãos com a garantia.

E, o acórdão ao analisar o conjunto probatório da lide, constatou que ele fez prova desse fato. Confira-
se:
:

A instrução probatória revelou que a apelante adquiriu expressiva quantidade de soja da Indiana
Agri
, parte da qual foi originada nas propriedades de Alexandre Neis.

Essa conclusão foi sustentada pela manifestação do perito:

Todavia, o perito atestou que
não houve depósito prévio
dos grãos nos armazéns da apelante, tendo os produtos sido encaminhados diretamente à Bunge, como demonstrado pela documentação e notas fiscais constantes dos autos.

Ao responder aos quesitos periciais, esclareceu que as operações consistiram na
troca de notas fiscais
, prática corriqueira no setor agrícola, e que
os grãos seguiram diretamente para o
destino final
, sem passar pelos armazéns da ABJ. Confira-se:

Confira-se:

Como se observa, o perito concluiu pela ausência de documentação que comprove a entrada dos grãos, cobertos pela garantia da embargada, nos armazéns da embargante.

A prova pericial, portanto, corrobora a tese da apelante no sentido de que os grãos adquiridos da Indiana
Agri
, vinculados a Alexandre Neis, foram imediatamente remetidos à Bunge, seu
destino final
, sem terem sido armazenados nas dependências dela (embargante), como se infere da transcrição abaixo:

"Sim o veículo placa QJB 1601 foi carregado com as notas fiscais 307 e 306 de Alexandre Neis para
IndianaAgri
, a
IndianaAgri
emitiu as notas fiscais nº
6720 e 6718 emitidas para a ABJ. ABJ emitiu o documento fiscal nº 36667 para a BUNGE." (Quesito 16)”.

Essa circunstância afasta a possibilidade de se reconhecer à apelada qualquer direito de sequela sobre os grãos arrestados, pois a mercadoria jamais esteve sob a posse direta da apelante.

Se os grãos nem sequer ingressaram nos armazéns da embargante, torna-se evidente que não poderiam corresponder àqueles dados em garantia à embargada (Agro Amazônia), sendo, por conseguinte, indevido o sequestro deferido sobre as sacas ali armazenadas.

Ficou demonstrada a inexistência de contrato de depósito entre a embargante e o devedor (Alexandre Neis), ou mesmo com a Indiana
Agri
, o que inviabiliza o nexo necessário à decretação do sequestro com fundamento no penhor cedular alegado pela embargada.

Portanto, ao contrário do que afirma o embargante, o
aresto analisou detidamente as provas produzidas nos autos, formou seu convencimento pela procedência dos embargos de terceiro, reconhecendo a titularidade da embargante sobre as sacas de soja sequestradas.

A embargante alega que o acórdão incorreu em erro material ao negar vigência ao direito de sequela sobre os grãos vinculados à CPRF, criando um "marco temporal" não previsto em lei para o exercício desse direito.

Também neste ponto não assiste razão à embargante. O acórdão, ao analisar a questão do direito de sequela, o fez com base na interpretação das normas aplicáveis ao caso e na valoração das provas produzidas nos autos
, tanto é que esse direito
não foi desconsiderado, mas apenas citado que apesar disso, ele não detém a prerrogativa de reivindicar bens de terceiros.

Confira-se:

Por outro lado, o direito de sequela, previsto no art. 1.228 do CC, confere ao proprietário a prerrogativa de reivindicar o bem de quem injustamente o detenha, sendo característica inerente aos direitos reais, especialmente àqueles de natureza de garantia.

Apesar de ser incontroverso que a apelada detém o direito de sequela em razão da garantia decorrente do registro de penhor sobre a produção agrícola das Fazendas JP e Farinha Seca, tal direito não autoriza o arresto de bens de terceiros com amparo apenas na indicação unilateral do
benefícário
da medida.

O erro material, previsto no art. 1.022, III, do CPC, refere-se a equívocos evidentes na decisão, como erros de cálculo, de digitação ou de identificação das partes, e não à interpretação jurídica dada pelo julgador aos fatos e às normas aplicáveis ao caso.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025